Tribunal: TJBA
Processo: 8003698-08.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003698-08.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA GOMES DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOAO LENON DIAS MEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de
a
PELAÇÃO contra sentença nos autos do mandado de segurança, que negou a segurança pleiteada no sentido de determinar a nomeação da apelante e impetrante, para o cargo de Técnico em Enfermagem, conforme o Edital nº 001/2022.

A parte recorrente alega que foi aprovada fora do número de vagas previsto e que a contratação de servidores temporários configura preterição.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal refere-se ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, diante da contratação precária de servidores para a mesma função durante a vigência do certame.

III. Razões de decidir

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), firmou o entendimento de que a expectativa de direito à nomeação se convola em direito subjetivo quando houver preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

2 A contratação precária de servidores para funções típicas de efetivos, sem justificativa adequada, afronta os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, além de violar o direito subjetivo dos candidatos aprovados.

3.
No caso concreto, a agravada obteve a 23ª colocação para o cargo de Técnico em Enfermagem, cujo edital previa 04 vagas, mas o município contratou 17 servidores temporários para a mesma função durante o prazo de validade do concurso, após terem sido convocados os 5 primeiros colocados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação quando a administração pública contrata servidores temporários para a mesma função durante o prazo de validade do concurso, caracterizando preterição arbitrária e imotivada. 2. Não comprovação da preterição de modo a abarcar a posição da candidata.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003698-08.2024.8.05.0199
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA